Tribunal: TJDFT
Processo: 0704259-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. EXPRESSÕES OFENSIVAS. PEDIDO PARA QUE ELAS SEJAM RISCADAS. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA. POSTAGEM EM REDE SOCIAL DE PARLAMENTAR. VIOLAÇÃO A DIREITOS DE PERSONALIDADE. NÃO VERIFICADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RETIRADA DO CONTEÚDO. INCABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tendo as razões recursais do apelo interposto pela parte autora especificado os motivos para a reforma da sentença, atacando diretamente os fundamentos do julgamento de origem, atendendo, por conseguinte, o disposto no art. 1.010 do Código de Processo Civil, inexiste qualquer afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. O advogado, no exercício do seu ofício, possui ampla liberdade de manifestação em função da liberdade de profissão (art. 5o, XIII, CF) e também porque sua atividade é uma expressão das garantias constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (art. 5o, LIV e LV), o que lhe autoriza a produzir petições incisivas. 2. O artigo 78 do Código de Processo Civil, nesse cenário, deve ser interpretado de maneira restritiva, de modo que o Judiciário pode determinar que sejam riscadas certas expressões apenas quando elas forem inequivocamente ofensivas, situação esta não verificada nos autos.
3. Cabe destacar a relevância ímpar dos princípios relacionados as liberdades de expressão na seara de uma nação democrática, onde prepondera a plena exposição de pensamento em detrimento da prévia censura, o qual, se extrapolado, acarretará na responsabilização civil, penal e/ou administrativa do agente causador do dano.
4. No caso em comento, inobstante ao apelante sustentar que o supramencionado conteúdo postado em rede social é ofensivo, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que, embora a aludida postagem ponha em dúvidas a natureza de protesto do ato indicado, não restou demonstrado nos autos que a ré/apelada tinha o animus de macular, em caráter pessoal, a imagem o requerente ou mesmo dos povos indígenas. 4.1. No ordenamento constitucional brasileiro, o direito à liberdade de expressão também assume uma posição preferencial, devendo receber as menores restrições possíveis, ante à determinação constitucional de que a livre manifestação de ideias seja a regra e sua restrição, a exceção. Precedente do Supremo Tribunal Federal.
5. Tendo o réu/apelado agido dentro dos limites da liberdade de expressão, não há que se falar em dano moral passível de compensação. 5.1. Assim, tem-se que o conteúdo da publicação não atentou contra qualquer dos atributos da personalidade do apelante, e, portanto, não havendo a figura do ofendido, inexiste igualmente o direito a retirada do supracitado conteúdo.
6. Dispensa-se prequestionamento explícito com manifestação específica sobre o artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.